Tribunal: STF
Processo: RE 1488099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 49) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS N°s 8.622/93 E 8.627/93. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CIVIS: POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO, PRECEDENTE DO STF. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. 



    1. As entidades associativas têm legitimidade para atuar como substitutas processuais dos seus associados quando expressamente autorizadas por estes (Constituição Federal, art. 5°, XXI) — Precedentes do STF.



    2. A jurisprudência da 1ª Turma desta Corte firmou-se no sentido de que o reajuste de 28,86% aplica-se a todos os cargos integrantes da estrutura do Quadro de Pessoal, preenchidos ou vagos em janeiro de 1993, de modo que o servidor, mesmo tendo ingressado no serviço público em data posterior àquele mês, a ele faz jus. Preliminar rejeitada.



    3. Devidamente formalizado e revelando a concordância das partes com suas cláusulas, merecem ser homologados os termos de acordo constantes dos autos.



    4. A jurisprudência do colendo STF orientou-se no sentido de que o reajuste de vencimentos de 28,86%, concedido aos militares pelas Leis nos 8.622/93 e 8.627/93, é extensivo aos servidores públicos federais civis, determinando, entretanto, a compensação dos percentuais de reajuste deferidos por força do reposicionamento funcional concedido aos servidores públicos federais civis, pelos arts. 1° e 3º da Lei n° 8.627/93 (Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 22.307-7/DF, Rel. para o acórdão Ministro limar Galvão, Pleno, STF, maioria, DJ de 26.6.98).



    5. Tratando-se de ação proposta por associação, postulando reajuste de vencimentos a favor de vários associados os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Precedentes.



    6. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados a partir da citação.



    7. Apelação do INSS, remessa oficial e recurso adesivo da autora e que se dá parcial provimento. 



    Alegando violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que:



    A ANASPS interpôs apelação em face da r. sentença que extinguiu a execução desmembrada, em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes, que não tinham os seus nomes na lista juntada à petição inicial do processo de conhecimento. 



    O eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao apelo, para dispensar a necessidade de o nome dos servidores integrarem a lista, afastando a aplicação dos entendimentos vinculantes firmados por esse Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC e no RE 612.043/PR, sob o argumento de que essa colenda Corte somente exige lista nominal nos casos em que a autorização à associação de classe é dada de modo individual, ou seja, que seria dispensável a lista em caso de autorização conferida em assembleia, bastando que o servidor seja associado ao tempo da propositura da ação. 



    […]



    O v. acórdão recorrido dispensou a necessidade de o nome dos servidores representados pela associação de classe integrarem a lista juntada à inicial do processo de conhecimento, a qual já continha mais de 15 mil nomes, entendendo ser inaplicável a ratio decidendi dos precedentes vinculantes firmados no RE 573.232/SC e RE 612.043/PR ao caso concreto, tendo em conta que a autorização dos autos em análise foi assemblear, e não individual, de modo que a lista nominal anexa à inicial seria meramente exemplificativa. Dessa forma, entendeu que os servidores que já eram associados antes do ajuizamento da ação teriam legitimidade para executar o título coletivo, ainda que não tivessem constado da lista. 



    […]



    Dessa forma, essa Suprema Corte definiu, de modo claro, que somente podem executar a coisa julgada formada nas ações coletivas de rito ordinário ajuizadas por associações aqueles que: (i) residam no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (ii) sejam filiados à associação autora em momento anterior ou até a data da propositura da demanda; e (iii) constem da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento. 



    Em contrarrazões, a Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social - Anasps pugnou pela manutenção do acórdão recorrido. Aduziu, em suma, que:



    O Recorrente não explicitou quais seriam as matérias prequestionadas, de modo que, sem a impugnação específica como forma de prequestionamento, não há como os tribunais superiores julgarem a matéria. 



    […]



    De antemão, é preciso evidenciar que, diferentemente do caso que ensejou o RE n. 612.043/PR, a presente hipótese consubstancia cumprimento de sentença em litisconsórcio ativo facultativo, promovido pelos próprios associados, e não pela associação. Logo, não se trata de execução coletiva, mas sim de execução individual mediante litisconsórcio. 



    […]



    Assim, o acórdão não deve ser reformado, vez que reconheceu a imutabilidade da coisa julgada verificada na sentença de mérito transitada em julgada e ora executada, e estabeleceu que todos os filiados à Associação à época do ajuizamento da ação coletiva foram tidos como beneficiários do título executivo, sem distinção a respeito da listagem de filiados. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC - Tema 82/RG, fixou tese no seguinte sentido:



    I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    Ainda, a Suprema Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário 612.043/PR -Tema 499/RG, firmou entendimento resumido nesses termos:



    A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    O Regional Federal dispensou a necessidade de que o nome dos servidores representados pela associação de classe integrarem a lista juntada à inicial do processo de conhecimento, o que contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a ilegitimidade dos exequentes cujos nomes não constam da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente